Tribunal: TJDFT
Processo: 0720637-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. REMISSÃO POR MORTE DE SEGURADO TITULAR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.082 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de contrato coletivo empresarial, cancelado por motivo de remissão por morte do segurado titular, que assegura a manutenção regular de suas coberturas durante 2 anos.
2. De acordo com o entendimento da 3a Turma do STJ, "falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral”1.
3. Deve ser aplicado ao caso o entendimento firmado no Tema 1.082 pelo STJ, de que “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida” (STJ. 2a Seção. REsp 1.846.123-SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 22/06/2022).
4. No caso, a autora tem diagnóstico de leiomiossarcoma gástrico metastático para o fígado, com tratamento iniciado em 2021. 4.1 Ainda que haja motivação idônea para rescindir o contrato, o fim da cobertura não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida da beneficiária que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade.
5. Apelação não provida. Unânime.